Tribunal: TJMT
Processo: 0001183-35.2011.8.11.0035
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001183-35.2011.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[BRUNO GREGORIO LOPES PASCHOINE SOUZA - CPF: 144.097.227-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LACERJANIO DE CASTRO CHAVES - CPF: 301.467.801-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001183-35.2011.8.11.0035

APELANTE: BRUNO GREGORIO LOPES PASCHOINE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE REVELIA. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO E CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. ATENUANTE DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES. POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA PECUNIÁRIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME
:

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que o condenou à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, conforme o art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal (redação anterior).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve nulidade na decretação da revelia do acusado; (ii) a validade do reconhecimento fotográfico utilizado como prova da autoria; e (iii) a suficiência do conjunto probatório e a manutenção das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes; (iv) a possibilidade de isenção ou suspensão da pena pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3. Não há nulidade na decretação da revelia, pois o acusado foi validamente citado e, apesar das tentativas frustradas de intimação pessoal para comparecimento na audiência de instrução e julgamento, não atualizou seu endereço, configurando culpa exclusiva do réu. O art. 367 do CPP permite o prosseguimento do processo à revelia, e o art. 565 do CPP veda a alegação de nulidade provocada pela parte.

4. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem a estrita observância do art. 226 do CPP, é valido quando corroborado por outras provas e ratificada em juízo pela vítima e testemunha, com segurança e coerência, conforme entendimento consolidado do STF e STJ. No caso, as declarações da vítima e da testemunha foram firmes ao identificar o réu, que estava de “cara limpa” no momento do crime, além de ter sido visto por elas passando várias vezes em frente do local [antes do delito].

5. A vedação estabelecida na Súmula 231 do STJ impede que a existência da atenuante da menoridade relativa conduza a pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal.

6. O emprego de arma de fogo restou amplamente comprovado por outros meios de prova, especialmente pela firme e coerente palavra da vítima, que afirmou a utilização do armamento durante a prática delituosa. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a ausência de apreensão e perícia da arma não impede o reconhecimento da majorante quando comprovada por outros meios de prova.

7. A majorante do concurso de agentes também é mantida, pois os elementos probatórios demonstram a atuação conjunta e coordenada do apelante com o corréu no cometimento do crime.

8. A pena pecuniária decorre de imposição legal, e eventual isenção por hipossuficiência deve ser postulada perante o Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decretação da revelia do réu é válida quando, frustradas as tentativas de intimação pessoal, o acusado, validamente citado, deixa de comunicar a alteração de endereço ao juízo. 2. O reconhecimento fotográfico realizado em fase policial é válido quando corroborado por outros elementos probatórios e confirmado em juízo. 3. Circunstâncias atenuantes não podem conduzir à redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 4. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. 5. O concurso de agentes, previsto no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, resta caracterizado quando demonstrada a colaboração recíproca e a unidade de desígnios entre os participantes do crime. 6.

A pena pecuniária é decorrência de imposição legal e não pode ser excluída ou suspensa pelo Tribunal, devendo eventual hipossuficiência ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226, 367, 565; CP, art. 157, § 2o, I e II; Súmula 231 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 379.336/MA, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 09/05/2017. TJMT, Ap. no 1003917-68.2023.8.11.0051, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 12.11.2024. TJMT, N.U 1021258-32.2024.8.11.0000, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 29/11/2024. TJMT, N.U 1000321-41.2020.8.11.0032, Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 02/12/2024
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001183-35.2011.8.11.0035

APELANTE: BRUNO GREGORIO LOPES PASCHOINE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por BRUNO GREGORIO LOPES PASCHOINE SOUZA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, em regime semiaberto – art. 157, § 2o, I (antiga redação) e II, do CP.

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade: a) da decretação da revelia do réu,
“vez que as diligências empreendidas pelo juízo não se esgotaram a ponto de ter sido decretada a revelia do acusado.”
; b) do reconhecimento fotográfico, por inobservância ao art. 226 do CPP.

No mérito, requer a absolvição, alegando insuficiência probatória para a condenação. Alternativamente, almeja : 1) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; 2) o afastamento das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes; 3) a exclusão ou suspensão da pena pecuniária.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001183-35.2011.8.11.0035

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA DO RÉU)

Como relatado, a Defensoria Pública requer a anulação da decisão que decretou a revelia do acusado e o consequente retorno à fase instrutória,
“vez que as diligências empreendidas pelo juízo não se esgotaram a ponto de ter sido decretada a revelia”
.

A tese supracitada foi assim afastada pelo juiz da causa:

A i. Defesa requestou em sede de alegações finais nulidade, alegando, em síntese, cerceamento de Defesa, ante a decretação de revelia do acusado em sede de audiência de instrução e julgamento.

Todavia, tal pleito carece de suporte probatório, sendo inviável seu acolhimento.

Explico.

Em análise dos autos, verifica-se que o réu não foi encontrado para ser citado pessoalmente, razão pela qual foi citado por edital.

À vista disso, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como decretada sua prisão preventiva e determinado o desmembramento do feito originário em desfavor do ora denunciado (ID 83055064 - Pág. 111/113).

Infere-se que o aludido mandado de prisão foi cumprido em 13/05/2022 (ID 84847806).

Empós, em 27/05/2022, fora concedida liberdade provisória ao acusado cumulado ao cumprimento das seguintes medidas cautelares
(ID 86093614):

a) Obrigação de comparecimento mensal em Juízo, enquanto o processo estiver em andamento, para informar e justificar suas atividades, devendo o primeiro comparecimento ocorrer no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após sua intimação, quando o acusado deverá confirmar seu endereço, apresentando comprovante de residência (art. 319, I, CPP);

b) Comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado,
fornecendo novo endereço quando mudar a residência
;

c) Proibição de se ausentar da Comarca, por mais de 30 (trinta) dias, sem autorização judicial, e de alterar o endereço sem prévia comunicação ao Juízo;

d) Proibição de cometer qualquer fato definido como crime ou contravenção penal;

e) Proibição de cometer qualquer fato definido como crime ou contravenção penal, tudo sob pena de revogação do benefício.

Destarte, imperioso destacar o que dispõe o artigo 367 do Código de Processo Penal: “art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”.

Infere-se dos autos que o réu foi citado pessoalmente e declarou que residia no seguinte endereço: Rua Jairo Meniconi, 09, Vila Mineirão, Sorocaba, CEP 18076-510, cel (15) 97407-5879 (ID 106332387 - Pág. 12).

Fora procedida tentativa de intimação a qual restou infrutífera, sendo certificado pelo Sr. Oficial de Justiça a seguinte informação
: “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado n° 602.2022/066853-6, dirigi-me ao endereço: RUA JAIRO MENICONI, MINEIRÃO, SOROCABA (DIA 20/10 ÀS 12:30H) e aí sendo DEIXEI DE CITAR BRUNO GREGÓRIO LOPES PASCHOINE SOUZA tendo em vista não ter localizado o referido n° 15 nesta rua, que é bem curta e sem saída, mas tirando informações nas proximidades, fui atendida na casa 84 pela mãe do réu, a Sra. Sari de Fátima, que informou que o réu morava no n° 25, com a irmã, mas que atualmente mora na rua, faz mais de três meses que nem aparece em casa, é usuário de drogas e ela não tem controle nenhum sobre ele”.

Empós, fora procedida
nova tentativa
de intimação do réu e foi certificado pelo Sr. Oficial de Justiça a seguinte informação
: “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado n° 602.2023/047178-6 dirigi-me ao endereço: RUA JAIRO MENICONI, 84, VILA MINEIRÃO, SOROCABA (DIA 18/07 ÀS 12:00H) e aí sendo DEIXEI DE CITAR E INTIMAR BRUNO GREGÓRIO LOPES PASCHOINE SOUZA tendo em vista ser atendida pela mãe dele a Sra. Sari de Fátima, que informou que ele sumiu de casa, vive nas ruas, é usuário de drogas e ela não sabe dele há mais de um ano”.

Infere-se, portanto, que o réu se mudou sem comunicar o Juízo seu atual endereço ou paradeiro a fim de viabilizar sua citação/intimação. Assim, não há que se falar em nulidade pelo decreto de revelia, na medida em que foi causado pelo próprio acusado, ao qual detinha a obrigação de manter atualizado o seu endereço nos autos do processo ao qual tinha ciência tramitar em seu desfavor
. (...). Portanto, REJEITO a preliminar.”

Não obstante as irresignações da defesa, verifico que, quando do cumprimento do mandado de prisão, o réu foi efetivamente citado, tomando ciência do inteiro teor da ação penal movida em seu desfavor.

Após tentativas frustradas de intimação pessoal para a participação da audiência instrutória, o oficial de justiça relatou que o acusado não foi localizado nos endereços fornecidos.

O art. 367 do Código de Processo Penal estabelece que
“o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”
.

Depreende-se do dispositivo supramencionado que não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências para encontrar o paradeiro do acusado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço fornecido, muito menos esgotar todas as vias ordinárias para a sua localização, quando ele próprio deixa de cumprir espontaneamente com a obrigação de atualização do seu endereço,
“motivo pelo qual não pode, agora, arguir nulidade a que ele mesmo deu causa”
(STJ, HC 379.336/MA, Quinta Turma, Min. Ribeiro Dantas, 09/05/2017), conforme o disposto no art. 565 do Código de Processo Penal.

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 311, CAPUT, DO CP – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – REVELIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – INOCORRÊNCIA – RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO FORNECIDO EM JUÍZO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O apelante foi validamente cientificado da existência da ação penal deflagrada, não tendo sido intimado para a instrução criminal por não ter sido encontrado no endereço constante dos autos, o que levou à revelia, corretamente reconhecida nos termos do art. 367 do CPP
[...]”.
(N.U 0001621-71.2015.8.11.0051, Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 23/06/2023)

Feitas essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

Apesar de suscitada como preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico é questão a ser enfrentada no mérito do recurso, máxime porque se trata de fundamento utilizado para condenação do apelante.

A denúncia expõe que:

“Consta do incluso caderno investigativo que, no dia 11 de abril de 2011, em horário não apurado, os denunciados Edineir Oliveira Lima e Bruno Gregório Lopes Paschoine Souza, agindo imbuídos com animus rem sibi habendi, adentraram no estabelecimento comercial denominado Farmácia Santa Efigênia, situado na Avenida Coronel Cajango, n° 1450, Centro, Alto Garças/MT, de propriedade da vítima, Lacerjane Castro Chaves, ocasião em que os referidos denunciados abordaram a aludida vítima, e, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito de ambos, 01 (um) aparelho celular Motorola e R$ 80,00 (oitenta reais) em dinheiro. Logrou-se apurar que a referida vítima estava fechando o estabelecimento comercial supracitado, momento em que foi abordada pelo denunciado Edineir, sendo que, este munido com uma arma de fogo, anunciou o assalto. Após o rendimento da vítima, o codenunciado Bruno entrou no aludido estabelecimento apoderou-se do aparelho celular e da quantia de R$ 80,00 (oitenta reais), ato contínuo de posse da res furtiva, evadiram-se do local. [...]” - fls. 21/23.”

Anoto que o foi declarada extinta da punibilidade do corréu, em razão da sua morte [na ação penal originária; este trata-se do processo desmembrado].

Na delegacia, a vítima Lacerjane Castro Chaves descreveu que:

“(...) estava em sua farmácia, localizada na Avenida Coronel Cajango, n° 1450, Centro, nesta cidade, fechando o local após o expediente, momento em que foi surpreendido por dois elementos, com as seguintes características: um alto, de cor negra, porte meio forte, com cabelos curto e estava de boné, não recordando a cor, com roupas, bermuda de tecido, de cores escura, camiseta de cor verde, com fisionomia sinistra, sem sotaque, tendo deixado seu chinelo no local e o outro, de estatura mediana, troncudo, pernas arqueadas, de cor branca, bem claro, com boné de cor branco, com seus cabelos sobrando atras, com roupas, bermuda azul escura, e camiseta vermelha, bem larga, e tênis branco com preto, sem sotaque, e ambos não apresentavam tatuagens aparentes (...). (...)
após o fato, fugiram correndo, tomando rumo ignorado; QUE os elementos estavam de "cata limpa", e afirma que no mesmo dia teria visto os dois elementos momentos antes do assalto, passando na rua e observando o local (...); logo em seguida acionou a polícia militar, onde foi realizado rondas, porém não localizaram ninguém naquela região (...).
”

Colha-se do relatório policial:

“Através de informações anônimas de que havia dois elementos Bruno e Cherry residindo a Av. Petrilio Abílio Alves, s/n, próximo a horta,
cujas características eram as mesmas dadas pela vítima do assalto
, e que inclusive o informante anônimo relatou que havia encontrado com Bruno, no dia 11/04/2011, a tarde, mesmo dia do assalto, no supermercado real e que ele estava com camiseta vermelha e bermuda azul escura e tênis, nos deslocamos até a residência de um tal de "Cherry" e nos deparamos com a convivente de "Cherry" a Senhora Renata, que ao perguntarmos sobre "Cherry" e Bruno, a mesma disse que no dia anterior, mesmo dia do assalto, por volta das 18:00 horas, o senhor Antônio, que trabalha no DNIT, foi até a sua casa para convidar "Cherry" para trabalhar em Rondonópolis numa fazenda, e que desde então não tinha notícias do mesmo, e ao perguntarmos sobre Bruno, a mesma nos informou que só conhece Bruno de vista, que Bruno é amigo de seu convivente "Cherry", que a última vez em que viu Bruno, tinha sido no sábado anterior, dia 09/04/2011, e
disse que Bruno havia deixado a carteira com seus documentos pessoais em sua casa,
sendo que ela nos entregou
. A Senhora Renata também nos entregou uma foto de "Cherry".”

Consta do Termo de Reconhecimento de Pessoa que, após a vítima descrever as características dos agentes que praticaram o crime, foram apresentados a ela os documentos pessoais do réu, contendo fotografias –
“Carteira de Trabaho e um Certificado de Dispensa de Incorporação, com fotografias 3x4”
–, oportunidade em que reconheceu o apelante como um dos autores do roubo. Da mesma forma, reconheceu o corréu, após também lhe serem apresentadas fotografias.

As mesmas fotografias foram apresentadas à testemunha Marcelia Aparecida Castro Chaves, que afirmou ter reconhecido os dois indivíduos como aqueles que estavam transitando e observando a farmácia no dia do crime –
“reconheceu como sendo os dois que estavam passando pela e observando a farmácia”
.

Encerrada a instrução processual, o juiz singular condenou a réu nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva resta sobejamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência (ID 83055064 - Pág. 19/20), termo de declarações (ID 83055064 - Pág. 21; 35), termo de reconhecimento fotográfico (ID 83055064 - Pág. 23) prova oral colhida em Juízo (ID 124988774).

Analisando atentamente o caderno processual, entendo que existem elementos suficientes a demonstrar com segurança e certeza a autoria do acusado no delito de roubo qualificado. Depreende-se dos autos que o réu ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, em concurso de agentes com a pessoa de Edineir, subtraiu para si, um aparelho celular Motorola e R$80,00 (oitenta reais) em espécie, pertencentes à vítima Lacerjane Castro Chaves. Infere-se que o réu em companhia de outra pessoa adentrou o local se passando por cliente e questionou a vítima se tinha fralda para bebê tamanho M, momento em que a vítima afirmou que tinha. As fraldas ficavam embaixo da bancada, e a vítima ao se abaixar para pegá-la foi surpreendida por Edineir que lhe mostrou uma arma que estava em sua cintura e anunciou o roubo. Ato contínuo, Edineir teria questionado a vítima onde ficava o balcão com dinheiro o qual foi indicado pela vítima, momento em que os acusados pegaram os valores e a carteira da vítima. Em seguida, os acusados levaram a vítima até uma sala do estabelecimento e ao saírem a vítima ouviu um dos acusados dizer “pega o celular” o qual também fora levado. Ao notar que os réus tinham se evadido do local, a vítima acionou a polícia.

Outrossim, em sede policial, a vítima reconheceu ambos os acusados por meio de reconhecimento fotográfico, tendo afirmado que
os reconheceu sem sombra de dúvidas, na medida em que ambos estavam de “cara limpa” e que no dia dos fatos teria visto os acusados passando pela rua momentos antes do crime
(ID 83055064 - Pág. 21/22).

Nessa linha, vejamos os depoimentos prestados pela vítima e testemunha
:

Lacerjane Castro Chaves
: “(...)
Eles chegaram próximo das 19:00h, eu estava só e ele perguntou se eu tinha fralda infantil, quando eu entrei para pegar a fralda, que eu abaixei para pegar a fralda, ele entrou atrás e me mostrou a arma, mostrou o revólver e anunciou o assalto, disse que era um assalto e que não era para mim mexer e aí eles já saíram atrás das gavetas, procurando todas as gavetas e o que tinha eles foram tirando, o que tinha de dinheiro, eles pegaram a minha carteira e foi tudo muito rápido, aí me colocaram na sala de injetar, na sala de aplicação e saíram correndo
. Eu não lembro, na verdade o prejuízo, não foi muito expressivo, era o que tinha no caixa, que no dia acredito que não tinha muita coisa, a minha carteira, por incrível que pareça, eu já tinha até tirado o documento, não sei porque eu tinha uma outra atividade e eu tirei e coloquei com os outros documentos em um envelope e eles levaram a carteira que tinha cartão de crédito, talvez dinheiro, alguma coisa muito pouca, mas os documentos eu tive sorte de que não levaram e no caixa, o que tinha na gaveta do caixa foi levado.
Era claramente um revólver, estava na cintura dele eu estava do lado de fora e os dois vieram e perguntaram “você tem fralda?”
e eu falei “Têm! Em que tamanho?” e ele disse “tamanho m”, eu lembro direitinho, “tamanho m” eu entrei, elas ficam embaixo do balcão e eu me abaixei para pegar, quando eu abaixei, ele encostou do meu lado direito e levantou a camisa e mostrou o revólver.
Eles estavam de “cara limpa” e eles já tinham passado antes, acredito que uma meia hora antes eles passaram, eu estava na esquina, em pé, que essa hora é bem tranquilo
, não tem nada, era umas 18:30, acredito,
eles passaram em direção à avenida principal, passaram os dois
, era um moreno alto e um loiro, branquinho, mais baixo, passaram, eu vi claramente,
eles passaram, olharam para mim e foram embora, quando eles voltaram, já depois de uma meia hora, foi o que aconteceu isso daí
(...)
me mostraram fotos na delegacia, porque eles fugiram e deixaram os documentos na casa (...), a fotografia que me foi apresentada foi do documento porque eles fugiram e na casa de um desses
, do loirinho lá encontraram os documentos,
aí eles me mostraram a fotografia do documento e era ele e me perguntaram se era ele e eu disse que sim
, porque foi, eu fiquei com eles lá esse tempo todo,
eles não colocaram nada no rosto, (...) eles estavam na cara limpa e como eles tinham passado antes, fixei bem o olhar neles (...) para mim não ficou dúvida, eles já tinham passado várias vezes ali pela da porta, eles passaram esse dia, eles voltaram e ficaram lá esse tempo que eles cometeram o assalto, eu, eu fixei o olhar, eu vi bem quem era, eu reconheci; no dia seguinte, eles me mostraram a fotografia, eu não tinha dúvida de que era ele mesmo
(...)”. (sic)

Marcelia Aparecida Castro Chave
: “(...) eu não presenciei,
eu vi ele, estava ele e um outro amigo, em frente à Secretaria de Saúde, tirando fotos e olhando para lá durante o dia e ocorreu no final do dia, já à noitinha, e eu achei estranho aqueles rapazes tirando foto, olhava pra lá, conversava e olhava e eu achei bem estranho, aí o ocorrido aconteceu nesse no mesmo dia à noite, quando eu vi o rapaz, aí eu lembrei que eram eles que estavam tirando foto e olhando pra lá, eles já estavam tipo planejando já o assalto, foi o que eu vi
.
Depois eu o vi pela foto, me mostraram ele perdeu os documentos, ele deixou cair a carteira, o documento, aí me mostraram, eu vi e falei “é esse mesmo que eu vi”.
Ele (Lacerjane) contou, se não me engano, parece que eles queriam comprar, falou que iria comprar uma fralda, no que o Lacerjane abaixou para pegar a fralda, ele veio com uma arma e pôs na nuca dele e falou que era um assalto, aí colocou ele dentro do reservado, que é onde faz a injeção e já pediu onde estava o dinheiro, onde estava as coisas e meu irmão foi, entregou, falou “está tudo aí”, aí eles saíram, pegaram até moeda, um monte de coisa, pegaram cheques e no que eles saíram meu irmão já ligou para polícia, a polícia saiu correndo, daí em seguida foi rápido e eles foram para o mato, do lado da farmácia e aí deixou o dinheiro cair para trás, deixou cheque, um monte de documentos, aí a polícia achou algumas coisas, eu me lembro, só isso.
Sim, eu os identifiquei sem sombra de dúvidas.
Algumas coisas foram restituídas, não me lembro direito se foi tudo, mas algumas coisas, sim.
O reconhecimento foi por foto, eles alugaram uma casa ali para cima e lá nessa casa acharam os documentos deles e eu reconheci os dois, na hora eu reconheci, só que hoje eu não me lembro mais a fisionomia deles
(...)”. Confirmando o que foi dito pela vítima, testemunha é o termo de reconhecimento de pessoa carreado ao ID 83055064 - Pág. 23.”

Não obstante a alegação da Defesa de fragilidade do acervo probatório, os elementos coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas da responsabilidade criminal imputada ao agente.

Em Juízo, a vítima Lacerjane Castro Chaves declarou ter reconhecido os assaltantes porque estavam de “cara limpa”, além de tê-los visto circulando pelo local momentos antes do crime.

Cabe ressaltar que a vítima demonstrou segurança ao identificar o apelante como um dos autores do crime, tanto em sede policial quanto na etapa judicial, reafirmando os detalhes da dinâmica delitiva –
“para mim, não ficou dúvida”; “estavam de “cara limpa”; “eles já tinham passado várias vezes ali pela da porta”
;
“eles estavam na cara limpa e como eles tinham passado antes, fixei bem o olhar neles”
;
“eu fixei o olhar, eu vi bem quem era”
.

Também em Juízo, a testemunha Marcelia Aparecida Castro Chaves confirmou ter observado o apelante, acompanhado do corréu, circulando pela rua antes do delito, fotografando a farmácia e demonstrando comportamento suspeito.

Os atos de reconhecimento fotográfico do apelante, realizados pela vítima [Lacerjane] e pela testemunha [Marcelia], foram confirmados por elas em Juízo, ocasião em que esclareceram não haver qualquer dúvida quanto à autoria atribuída, especialmente porque ele estava “de cara limpa” no momento da prática delitiva, além de ter passado diversas vezes em frente à farmácia, no mesmo dia, antes do crime, observando o local. Tais circunstâncias permitiram que elas observassem com clareza suas características físicas dele.

A repetida exposição do réu a Lacerjane e Marcelia antes do crime foi decisiva para que sua fisionomia fosse memorizada, conferindo maior credibilidade ao reconhecimento fotográfico e à prova oral produzida, a afastar qualquer dúvida sobre a identificação.

O
“c. STF e do c. STJ possuem entendimento de que as formalidades do art. 226 do CPP são de natureza recomendatória, não implicando nulidade absoluta caso o reconhecimento fotográfico tenha sido confirmado em juízo e corroborado por outras provas. No caso, as vítimas confirmaram o reconhecimento do apelante em juízo, detalhando sua participação no crime”
(TJMT, Ap. no 1003917-68.2023.8.11.0051, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 12.11.2024).

Nesse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória.

Colaciono ainda o seguinte aresto:

“É inviável a absolvição do delito roubo majorado quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao apelante, que confessou o crime, na etapa judicial.”
(TJMT, Ap. 1039792-49.2023.8.11.0003, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 30.8.2024).

Noutro giro, n
a segunda etapa da dosimetria, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, fixando a pena intermediária em seu mínimo legal.

Segundo assente entendimento jurisprudencial,
“fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante”
(TJMT, N.U 1021258-32.2024.8.11.0000. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 29/11/2024).

Nesse viés, em que pese a existência de circunstância atenuante, o juízo de origem agiu de maneira escorreita, ao estabeleceu a pena provisória em seu mínimo legal, haja vista a vedação contida na Súmula 231 do STJ.

Noutra quadra, conquanto não tenha sido apreendido o artefato utilizado na ação criminosa, a vítima asseverou, de maneira firme e convincente, que o crime foi praticado mediante o uso de arma de fogo.

Logo, conserva-se a majorante correlata, uma vez que
“a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, quando comprovado seu uso por outros meios de prova”
(TJMT, N.U 1000321-41.2020.8.11.0032, Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, 2/12/2024).

Do mesmo modo, comprovada nos autos a existência de outro indivíduo, que concorreu para a prática do delito em questão, não há como se afastar a causa de aumento do concurso de agentes, preconizada no art. 157, § 2o, II, do Código Penal.

Nesse sentido:

“Havendo substrato probatório suficiente a evidenciar que o crime foi cometido mediante colaboração recíproca e unidade de desígnios entre o apelante e seu comparsa (...), e sendo da prova testemunhal assaz a comprovar a utilização do instrumento bélico na prática delitiva, é descabido cogitar a exclusão das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.”
(TJMT, N.U 0004032-48.2019.8.11.0051, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 22/02/2021)

Por fim,
“a pena de multa deriva de imposição legal (Lei 11.343/06, art. 33) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018)”
(TJMT, Ap. 0012174-27.2015.8.11.0004, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 15/03/2023).

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025